Tribunal: STF
Processo: RHC 132270
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.